Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. IPTU. NÃO PAGAMENTO PELO NOVO PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA REGRA DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMATIO IN PEJUS.

1. Tendo o novo proprietário do imóvel descumprido o dever de comunicar a venda do bem aos órgãos competentes, deve indenizar à autora os danos morais decorrentes do descumprimento de obrigação de pagamento do IPTU, que culminou na inscrição do nome da demandante na dívida ativa.

2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Minorado o valor arbitrado na sentença.

3. Sendo evidente que a alteração da capitulação jurídica que deu ensejo ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais culminaria em agravamento da situação do recorrente, o que seria vedado por força da incidência do princípio da non reformatio in pejus, constata-se a ausência de interesse recursal quanto ao tema.

4. Apelação parcialmente provida.